Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-11.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008328-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DE FREITAS PINTO - CPF: 004.877.062-00 (AGRAVANTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA DATA-BASE. RECAPTURA. CÁLCULO SOBRE A PENA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À LEI MAIS BENÉFICA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a retificação do cálculo de pena e a progressão de regime. O reeducando, com pena unificada superior a 39 anos (incluindo latrocínio), cometeu falta grave consistente em fuga em fevereiro de 2023. A insurgência sustenta erro material no cálculo, alegando "
zeramento
" indevido da execução e pleiteando a aplicação de frações da lei anterior, sob a ótica da retroatividade benéfica.

II. Questão em discussão
:

2
. Há três questões em discussão: (i) saber se existe interesse recursal no pedido de aplicação de frações que já são utilizadas pelo juízo de origem; (
ii
) saber se o reinício da contagem do requisito objetivo a partir da recaptura configura anulação do tempo de pena cumprido; e (
iii
) saber se o requisito subjetivo autoriza a progressão sem o implemento do lapso temporal.

III. Razões de decidir
:

3. Verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de aplicação das frações de 1/6 e 2/5, uma vez que o histórico executório demonstra que tais parâmetros, por serem mais favoráveis que a Lei nº 13.964/2019, já norteiam o cálculo unificado.

4. O cometimento de falta grave opera a interrupção do prazo para novos benefícios, devendo a contagem do requisito objetivo recair sobre a pena remanescente, conforme a literalidade do art. 112, § 6º, da Lei de Execução Penal.

5
. Em se tratando de fuga, o marco interruptivo protrai-se até o momento da recaptura, data em que se fixa a nova data-base para fins de progressão de regime, em consonância com a Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A existência de mérito carcerário ou a duração da pena cumprida não possuem o condão de suplantar o requisito objetivo temporal, o qual permanece hígido e não implementado na espécie.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A falta grave de fuga interrompe o lapso temporal para progressão de regime, estabelecendo-se a data da recaptura como novo marco inicial. 2. O reinício da contagem do requisito objetivo tem como base a pena remanescente, não configurando anulação do tempo cumprido para fins de extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112, § 6º; CP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 534; TJMT, N.U 1003592-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de A
gravo em
E
xecução interposto por Leandro de Freitas Pinto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. 349307399), que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena e o pleito de progressão de regime prisional. O magistrado de origem fundamentou a negativa na ausência do preenchimento do requisito objetivo, com previsão de alcance apenas para 12/05/2032.

Em suas razões (Id. 349307398), a defesa sustenta a existência de erro material no cálculo do sistema SEEU. Alega que a unificação das penas produziu uma projeção temporal excessiva, o que equivaleria ao "
zeramento
" indevido do histórico executório, ignorando mais de 10 anos de pena já cumpridos. Pleiteia a aplicação da lei penal mais benéfica quanto às frações de progressão (1/6 para crimes comuns e 2/5 para o hediondo) e requer a reforma da decisão para a concessão da progressão ao regime semiaberto.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 349312852), manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Afirmou que as frações aplicadas estão corretas e que a nova data-base em 24/02/2023 decorre da recaptura do agravante após falta grave (fuga).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 352820350), opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

O recurso preenche parcialmente os pressupostos de admissibilidade.

No que concerne ao pedido de aplicação das frações de 1/6 para crimes comuns e 2/5 para o crime hediondo, verifica-se a ausência de interesse recursal. O Relatório da Situação Processual Executória demonstra que o Juízo de origem já utiliza tais parâmetros por serem mais benéficos que as alterações da Lei n. 13.964/2019. Como a pretensão coincide com a realidade do cálculo atual, o recurso não deve ser conhecido neste ponto
,
ante a manifesta carência de interesse recursal
.

Quanto à matéria remanescente, a controvérsia reside na suposta incorreção do cálculo unificado após a homologação de falta grave consistente em fuga.

A análise detida dos autos revela que não assiste razão à defesa. O agravante cumpre pena unificada de 39 anos e 11 meses. A tese de "erro material" ou "
zeramento
" da execução baseia-se em premissa
equivocada que confunde a interrupção do lapso temporal com a anulação do tempo cumprido.

O sistema SEEU subtraiu o tempo de prisão já transcorrido do total da pena imposta. Contudo, o cometimento de falta grave opera a interrupção da contagem do prazo para novos benefícios. É imperioso destacar que o reinício da contagem do requisito objetivo tem como base a pena remanescente (saldo de pena na data da interrupção), conforme determina o art. 112, § 6º, da Lei de Execução Penal (LEP).

Este entendimento está consolidado na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça: "
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

Em casos de fuga, a jurisprudência fixou que o marco inicial para o reinício da contagem é o dia da recaptura. Por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente, a falta grave persiste enquanto o apenado permanece foragido. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte:

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo
que
[...] a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura...” (TJMT, N.U 1003592-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2023).

Portanto, o cálculo que projeta o requisito objetivo para 12/05/2032 está matematicamente correto. A falta grave de 2023 interrompeu o lapso, e o novo prazo deve ser integralmente cumprido sobre o saldo remanescente de pena.

Sobre a jurisprudência superveniente citada pela defesa (
AREsp
n. 3.012.552/SP), esclarece-se que o referido julgado impede a utilização de faltas antigas para barrar o requisito subjetivo (comportamento). No caso em exame, o óbice é estritamente objetivo (temporal). A lei não permite a progressão sem o cumprimento do tempo mínimo exigido, independentemente do mérito carcerário atual.

Assim, não preenchido o requisito objetivo necessário, a decisão agravada não merece reparos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026